Tribunal: TJMT
Processo: 1015383-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Ocultação de cadáver. Furto. Estelionato. Alegação de nulidade do veredito por ausência de prova judicializada. Confissão inválida. Inviabilidade. Inexistência de elementos idôneos a desconstituir o julgamento. Soberania dos veredictos. Escolha por uma das verões apresentadas no júri. decisão soberana do conselho de sentença mantida. Alegação de Prova nova. Declaração de testemunha. Documento extrajudicial registrado em cartório. Tese absolutória em face de existência de prova nova não conhecida e extinta sem resolução de mérito. Na parte conhecida, revisional julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal ajuizada por E.S.M. contra decisão condenatória transitada em julgado, prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Feliz Natal/MT, que o condenou às penas de 19 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa, pela prática dos crimes de Homicídio Qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal), Ocultação de Cadáver (art. 211 do Código Penal) e Furto (art. 155 do Código Penal), todos em concurso material.
2. Em 10 de março de 2018, o revisionando atraiu a vítima, E.C., sob pretexto de renegociação de dívida, consumando o homicídio com o auxílio de terceiros. O corpo foi ocultado em local ermo e o veículo abandonado em outro ponto. Após o fato, o revisionando subtraiu cártula de cheque da vítima, repassando-a a seu irmão, que a utilizou em transação de veículo com terceiro de boa-fé.
3. Alega-se a existência de prova nova, consubstanciada em declaração escrita de testemunha, nos termos do art. 621, III, do CPP; subsidiariamente, argui-se a nulidade do veredito por ausência de lastro probatório judicializado idôneo a sustentar a condenação, bem como o vício da confissão do revisionando, supostamente obtida mediante coação perpetrada pelo corréu J. S. R., já falecido.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a condenação estaria desprovida de suporte probatório suficiente, em razão da suposta coação na confissão do revisionando e do temor das testemunhas, de modo a comprometer a validade do veredito, e (ii) se a declaração extrajudicial apresentada configura prova nova idônea, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, apta a desconstituir o julgamento do Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir
5. Não demonstrada contrariedade manifesta à prova dos autos, apta a desconstituir o julgado, inviável o acolhimento da pretensão revisional.
6. Não existe afronta à evidência probatória, pois a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas mediante conjunto harmônico de provas técnicas, relatos testemunhais coerentes, registros telemáticos e confissão judicial compatível com a dinâmica dos fatos, não havendo que se falar em nulidade do veredito popular ou em insuficiência probatória que justifique novo julgamento.
7. A tese exculpatória segundo a qual o revisionando teria confessado o delito sob coação moral exercida por corréu, tido por temido na região em razão de conduta violenta, revela-se desprovida de lastro probatório mínimo, permanecendo in status assertionis; cuida-se de alegação defensiva sem elementos objetivos que a corroborem, incapaz, por si só, de macular a higidez do veredito ou justificar a desconstituição da condenação. Outrossim, não se evidenciou coação moral irresistível nos termos do art. 22 do CP. Com efeito, a confissão do revisionando, colhida após a prisão e com observância das garantias legais, mostra-se harmônica com a prova técnica (registros telemáticos e dados de ERB), documental (cheque subtraído e laudo grafotécnico) e testemunhal, compondo acervo cognitivo judicializado robusto e apto a sustentar o édito condenatório.
8. A intervenção excepcional na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri demanda demonstração de manifesta teratologia ou absoluta desconexão com as provas colhidas, o que não se verifica na hipótese. A decisão encontra respaldo em elementos de prova robustos, demonstrando planejamento, execução e ocultação do corpo da vítima, além de vantagem patrimonial subsequente.
9. Reputa-se “prova nova de inocência” somente aquela produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em sede judicial, por meio de Ação de Justificação. Inviável, na via excepcional da revisão criminal, a constituição de acervo cognitivo paralelo ou extemporâneo alheio a essa disciplina procedimental. À míngua do pressuposto objetivo exigido, não se conhece da tese, por ausência de condição de admissibilidade, restando prejudicado o exame de mérito.
10. A prova “nova”, para fins de revisão criminal, deve ser dotada de idoneidade, ser pré-constituída e submetida ao contraditório, com aptidão para, isoladamente, ensejar a modificação do julgado.
IV. Dispositivo e tese
8. Conhece-se parcialmente da revisão criminal e, na extensão, julga-se improcedente o pedido.
Tese de julgamento: “1. A nulidade do veredito do Tribunal do Júri, por ausência de prova judicializada ou por confissão viciada, exige demonstração objetiva e inequívoca do vício alegado, bem como a inexistência de elementos probatórios corroborantes no acervo cognitivo, preservando-se a soberania dos veredictos do Conselho de Sentença. 2. A revisão criminal fundada em suposta prova nova exige demonstração de que se trata de elemento pré-constituído, idôneo e apto, por si só, a alterar o resultado do julgamento, não se prestando a esse fim declaração unilateral extrajudicial desacompanhada de validação judicial”.
________________
Dispositivos citados: artigos 121, §2o, incisos I e IV; 155; 211; 29; 62, inciso I; 69 do Código Penal; artigos 5o, inciso XXXVIII, “c”, e 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgado em 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, DJe 14/02/2024.
STJ - AgRg no AREsp: 2520978 SP 2023/0441983-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe 08/04/2024. TJMT – N.U 1019912-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 14/08/2025, DJE 14/08/2025. TJMT – N.U 1018444-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Julgado em 09/09/2025, DJE 09/09/2025. STJ - AgRg no RHC: 177837 SP 2023/0083461-1, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Julgado em 11/09/2023, DJe 22/09/2023. STJ - AgRg no AREsp: 2532824 SP 2023/0461475-4, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 06/08/2024, DJe 13/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015383-47.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS MACEDO - CPF: 046.273.901-57 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JEOVA DE SOUZA ROCHA - CPF: 018.157.301-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIELSON SANTOS MACEDO - CPF: 043.183.441-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELIZEU CHIODI registrado(a) civilmente como ELIZEU CHIODI - CPF: 007.504.619-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL E NA PARTE CONHECIDA A JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Ocultação de cadáver. Furto. Estelionato. Alegação de nulidade do veredito por ausência de prova judicializada. Confissão inválida.

Inviabilidade. Inexistência de elementos idôneos a desconstituir o julgamento. Soberania dos veredictos. Escolha por uma das verões apresentadas no júri. decisão soberana do conselho de sentença mantida. Alegação de Prova nova. Declaração de testemunha. Documento extrajudicial registrado em cartório. Tese absolutória em face de existência de prova nova não conhecida e extinta sem resolução de mérito. Na parte conhecida, revisional julgada improcedente.

I. Caso em exame

1.

Revisão criminal ajuizada por E.S.M. contra decisão condenatória transitada em julgado, prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Feliz Natal/MT, que o condenou às penas de 19 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa, pela prática dos crimes de Homicídio Qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal), Ocultação de Cadáver (art. 211 do Código Penal) e Furto (art. 155 do Código Penal), todos em concurso material.

2.

Em 10 de março de 2018, o revisionando atraiu a vítima, E.C., sob pretexto de renegociação de dívida, consumando o homicídio com o auxílio de terceiros. O corpo foi ocultado em local ermo e o veículo abandonado em outro ponto. Após o fato, o revisionando subtraiu cártula de cheque da vítima, repassando-a a seu irmão, que a utilizou em transação de veículo com terceiro de boa-fé.

3. Alega-se a existência de prova nova, consubstanciada em declaração escrita de testemunha, nos termos do art. 621, III, do CPP; subsidiariamente, argui-se a nulidade do veredito por ausência de lastro probatório judicializado idôneo a sustentar a condenação, bem como o vício da confissão do revisionando, supostamente obtida mediante coação perpetrada pelo corréu J. S. R., já falecido.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a condenação estaria desprovida de suporte probatório suficiente, em razão da suposta coação na confissão do revisionando e do temor das testemunhas, de modo a comprometer a validade do veredito, e (ii) se a declaração extrajudicial apresentada configura prova nova idônea, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, apta a desconstituir o julgamento do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

5.

Não demonstrada contrariedade manifesta à prova dos autos, apta a desconstituir o julgado, inviável o acolhimento da pretensão revisional.

6.

Não existe afronta à evidência probatória, pois a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas mediante conjunto harmônico de provas técnicas, relatos testemunhais coerentes, registros telemáticos e confissão judicial compatível com a dinâmica dos fatos, não havendo que se falar em nulidade do veredito popular ou em insuficiência probatória que justifique novo julgamento.

7.

A tese exculpatória segundo a qual o revisionando teria confessado o delito sob coação moral exercida por corréu, tido por temido na região em razão de conduta violenta, revela-se desprovida de lastro probatório mínimo, permanecendo
in status assertionis
; cuida-se de alegação defensiva sem elementos objetivos que a corroborem, incapaz, por si só, de macular a higidez do veredito ou justificar a desconstituição da condenação. Outrossim, não se evidenciou coação moral irresistível nos termos do art. 22 do CP. Com efeito, a confissão do revisionando, colhida após a prisão e com observância das garantias legais, mostra-se harmônica com a prova técnica (registros telemáticos e dados de ERB), documental (cheque subtraído e laudo grafotécnico) e testemunhal, compondo acervo cognitivo judicializado robusto e apto a sustentar o édito condenatório.

8.

A intervenção excepcional na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri demanda demonstração de manifesta teratologia ou absoluta desconexão com as provas colhidas, o que não se verifica na hipótese. A decisão encontra respaldo em elementos de prova robustos, demonstrando planejamento, execução e ocultação do corpo da vítima, além de vantagem patrimonial subsequente.

9.

Reputa-se “prova nova de inocência” somente aquela produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em sede judicial, por meio de Ação de Justificação. Inviável, na via excepcional da revisão criminal, a constituição de acervo cognitivo paralelo ou extemporâneo alheio a essa disciplina procedimental. À míngua do pressuposto objetivo exigido, não se conhece da tese, por ausência de condição de admissibilidade, restando prejudicado o exame de mérito.

10.

A prova “nova”, para fins de revisão criminal, deve ser dotada de idoneidade, ser pré-constituída e submetida ao contraditório, com aptidão para, isoladamente, ensejar a modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8.

Conhece-se parcialmente da revisão criminal e, na extensão, julga-se
improcedente
o pedido.

Tese de julgamento:

“1. A nulidade do veredito do Tribunal do Júri, por ausência de prova judicializada ou por confissão viciada, exige demonstração objetiva e inequívoca do vício alegado, bem como a inexistência de elementos probatórios corroborantes no acervo cognitivo, preservando-se a soberania dos veredictos do Conselho de Sentença. 2. A revisão criminal fundada em suposta prova nova exige demonstração de que se trata de elemento pré-constituído, idôneo e apto, por si só, a alterar o resultado do julgamento, não se prestando a esse fim declaração unilateral extrajudicial desacompanhada de validação judicial”.

________________

Dispositivos citados:
artigos 121, §2o, incisos I e IV; 155; 211; 29; 62, inciso I; 69 do Código Penal; artigos 5o, inciso XXXVIII, “c”, e 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgado em 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, DJe 14/02/2024.
STJ - AgRg no AREsp: 2520978 SP 2023/0441983-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe 08/04/2024. TJMT – N.U 1019912-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 14/08/2025, DJE 14/08/2025. TJMT – N.U 1018444-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Julgado em 09/09/2025, DJE 09/09/2025. STJ - AgRg no RHC: 177837 SP 2023/0083461-1, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Julgado em 11/09/2023, DJe 22/09/2023. STJ - AgRg no AREsp: 2532824 SP 2023/0461475-4, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 06/08/2024, DJe 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Na instância originária, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, reunido em sessão plenária, absolveu
Jeová de Souza Rocha
pelo crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 29,
caput,
do Código Penal e
Erielson Santos Macedo
pelo crime de Receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), e condenou
Eduardo dos Santos Macedo

pelos crimes de
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP),
Ocultação de Cadáver
(art. 211 do CP) e
Furto
(art. 155,
caput
, do CP), em concurso material de crimes (art. 29 do CP);
Erielson Santos Macedo
pelo crime de Estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal); e
Jeová de Souza Rocha
pelo crime de Ocultação de Cadáver (art. 211, do CP).

O Juiz Presidente, em observância aos termos do veredicto, procedeu à dosimetria das penas, fixando as reprimendas da seguinte forma: para
Eduardo dos Santos Macedo
, em 19 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa; para
Erielson Santos Macedo
, 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, e para
Jeová de Souza Rocha
, 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa (ID 286270854 - Pág. 272/348).

Inconformados com o resultado do julgamento, a defesa de
Eduardo dos Santos Macedo,
pediu a nulidade da decisão em virtude da violação ao princípio da incomunicabilidade dos jurados (art. 564, III, “j”, CPP); a realização de novo júri, por entender que o veredito se mostrou contrário à prova dos autos; a nulidade do julgamento em razão da complexidade excessiva dos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença; o reconhecimento da consunção entre os delitos de ocultação de cadáver e furto; e o decote da agravante do motivo torpe.

O
Parquet
visou, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, à anulação do julgamento em razão de o veredito ter sido manifestamente contrário às provas coligidas, requerendo a submissão de
Jeová Souza Rocha
a novo júri pelo crime de homicídio qualificado (motivo torpe e dissimulação) e de
Erielson Santos Macedo
pelo delito de receptação (ID 111110924 e 286270854 - Pág. 356/377).

Os recursos foram submetidos à apreciação do eminente Desembargador Relator
Paulo da Cunha
, sendo o feito levado a julgamento pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento aos apelos (ID 286270850 - Pág. 237/285).

A douta defesa, então, interpôs Recurso Especial, insurgindo-se contra a dosimetria da pena, o qual restou inadmitido, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do CPC Contra tal decisão, manejou Agravo em Recurso Especial, visando à reforma do
decisum
para que fosse admitido o apelo, com a consequente remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça; todavia, o recurso não foi conhecido, em razão da falta de impugnação específica. Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração em face da decisão proferida no agravo, os quais restaram rejeitados (ID 191188079; ID 286270850, págs. 340/343 e 403/415).

Com o trânsito em julgado da condenação, ajuizou-se a presente revisão criminal, com pedido liminar de suspensão da execução penal e de não cumprimento do mandado de prisão até o julgamento do mérito. O pedido liminar foi indeferido (ID 286818854).

No
mérito
, com fulcro no art. 621, inciso III, do CPP, sustenta-se a existência de
prova nova
, consistente na declaração escrita da testemunha
Altair Júlio da Cruz,
e, com base nisso, pugna-se pela realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por entender que há nulidade do veredito, para assegurar ao revisionando um “julgamento justo e imparcial, isento de qualquer interferência externa”.

Aduz-se, ademais, que, desconsideradas a confissão do revisionando — tida por viciada por coação do corréu
Jeová de Souza Rocha
— e as declarações testemunhais indiretas, colhidas sob intenso temor de represálias, não subsistiria,
in casu
, qualquer elemento judicializado idôneo a vinculá-lo à autoria do homicídio qualificado.

Destarte, requer-se que o revisionando seja submetido a novo julgamento, seja em razão da prova nova, seja, subsidiariamente, pela nulidade do veredito e pela ausência de lastro probatório idôneo (ID 286270891).

A inicial veio instruída com documentos
(ID 286257386 e seguintes).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha,
opinou pelo
não conhecimento
da ação, mas se conhecida, pela sua
improcedência
(ID 291489872), nos termos do respectivo sumário, que passa a transcrever-se:

“
Revisão Criminal:
Homicídio Qualificado, Ocultação de Cadáver e Furto. – Pedido liminar de suspensão da execução da pena que lhe fora imposta na Ação Penal n°. 0002814-60.2018.8.11.0102, enquanto julgada a presente Revisão Criminal, com a expedição do alvará de soltura. –
Liminar Indeferida
– No mérito almeja a defesa técnica do revisionando
Eduardo dos Santos Macedo
anulação do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Feliz Natal/MT, sob o argumento da existência de prova nova da sua inocência, para que seja determinado a submissão do requerente a um novo julgamento justo e imparcial. –
Inadmissibilidade
– Depreende-se dos autos que a declaração extrajudicial do Sr.
Altair Julio da Cruz
firmada em cartório (Id no. 286264383-Pág. 01/02), carreada aos autos pelo revisionando, não foi submetida à indispensável justificação sob o crivo do contraditório, no juízo da condenação, tratando-se, portanto, de mera declaração unilateral, ineficazes ao propósito de rescindir a coisa julgada. –
“A “prova nova” para fins de eventual revisão criminal deve passar pelo presente procedimento para se acobertar do manto do contraditório e da ampla defesa, ou seja, por paralelismo, o ato jurídico só poderá se modificar mediante o emprego das formas idênticas àquelas adotadas quando de sua elaboração.”
(N.U 1003699-24.2022.8.11.0003). – Deste modo, se o requerente
Eduardo dos Santos Macedo
, a pretexto de nova prova, limita-se a instruir a inicial com apenas uma declaração escrita unilateral, não a submetendo ao contraditório no juízo da condenação e, por outro lado, pretende rediscutir a prova que levou à sua condenação, sem apontar fundamento jurídico novo, a revisional é incabível. – Ademais, restou devidamente comprovado nos autos da Ação Penal no. 0002814-60.2018.8.11.0102, a autoria e materialidade dos crimes de Homicídio Qualificado, Ocultação de Cadáver e Furto, praticados pelos revisionando, sendo ele inclusive réu confesso, não havendo em que se falar em anulação do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Feliz Natal/MT. – Por fim, registre-se que a revisão criminal fundada no art. 621, inciso III do CPP, exige prova pré-constituída, de modo que não admite nova fase de instrução probatória, devendo prova nova ser produzida no âmbito da justificação prévia, adotando-se o procedimento de produção antecipada de provas, disposto nos arts. 381 e 382 do CPC. –
Pelo não conhecimento da revisional ou, caso admitida, pela sua improcedência”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se da ação penal em exame, que na tarde de 10 de março de 2018, na Estrada Cruzeirinho, localizada em Feliz Natal/MT,
Eduardo dos Santos Macedo, Jeová de Souza Rocha, João Iris Gomes de Souza e Roberto dos Santos Mizael
praticaram o crime de homicídio qualificado contra
Elizeu Chiodi,
motivado por uma dívida em pecúnia.

Eduardo dos Santos Macedo
idealizou e orquestrou a empreitada criminosa, distribuindo funções aos comparsas e atraindo a vítima sob o falso pretexto de renegociação da dívida. Após o delito
, Eduardo, Roberto, Jeová e João Iris
ocultaram o cadáver, cuja ossada foi encontrada meses depois.

Apurou-se, ainda, que
Eduardo dos Santos Macedo
subtraiu cártula de cheque da vítima e a repassou a seu irmão,
Erielson Santos Macedo,
o qual, ciente do desaparecimento de
Elizeu,
utilizou o título para adquirir veículo de terceiro de boa-fé.

Diante desse panorama,
Eduardo dos Santos Macedo
foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com o artigo 29 e artigo 62, inciso I, bem como do artigo 211, combinado com o artigo 29 e artigo 62, inciso I, e ainda do artigo 155, todos na forma do artigo 69, do Código Penal;
Roberto dos Santos Mizael
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com o artigo 29, e do artigo 211, combinado com o artigo 29, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal; e, igualmente,
Jeová de Souza Rocha
e
João Iris Gomes de Souza
como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o artigo 29, e do artigo 211, combinado com o artigo 29, na forma do artigo 69, do Código Penal e
Erielson Santos Macedo
como incurso nas sanções dos artigos 180 e 171, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal.

Desmembrou-se o processo em relação aos denunciados
João Iris Gomes de Souza
e
Roberto dos Santos Mizael
(ID 286270850).

Regularmente processados os autos, sobreveio a decisão de pronúncia em face de
Eduardo dos Santos Macedo, Erielson Santos Macedo
e
Jeová de Souza Rocha
(ID 286270854 - Pág. 275). Em consequência,
Eduardo dos Santos Macedo
, Jeová de Souza Rocha e Erielson Santos Macedo
foram submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, em sessão realizada no dia 27 de abril de 2022 (ID 286270854 - Pág. 272/348).

Após os debates, o Conselho de Sentença deliberou pela absolvição de
Jeová de Souza Rocha
do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 29,
caput,
do Código Penal e de
Erielson Santos Macedo
do crime de Receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), ao passo que condenou
Eduardo dos Santos Macedo

pelos crimes de
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP),
Ocultação de Cadáver
(art. 211 do CP) e
Furto
(art. 155,
caput
, do CP), em concurso material de crimes (art. 29 do CP);
Erielson Santos Macedo
pelo crime de Estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal); e
Jeová de Souza Rocha,
pelo crime de Ocultação de Cadáver (art. 211, do CP).

Assim, o Juiz Presidente, em observância aos termos do veredicto, procedeu à dosimetria das penas, fixando as reprimendas: para
Eduardo dos Santos Macedo
, em 19 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa; para
Erielson Santos Macedo
, 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, e para
Jeová de Souza Rocha
, 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa (ID 286270854 - Pág. 272/348).

A defesa de
Eduardo dos Santos Macedo
suscitou nulidades e pleiteou, em síntese: a violação ao princípio da incomunicabilidade dos jurados (art. 564, III, “j”, CPP); a realização de novo júri por suposta contrariedade do veredito à prova dos autos; a nulidade do julgamento em razão da complexidade excessiva dos quesitos; o reconhecimento da consunção entre os delitos de ocultação de cadáver e furto; bem como o afastamento da agravante do motivo torpe.

Por sua vez, o Ministério Público interpôs recurso com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, visando à anulação do julgamento por considerar o veredito manifestamente contrário às provas coligidas, postulando a submissão de
Jeová de Souza Rocha
à novo júri, pelo crime de homicídio qualificado (motivo torpe e dissimulação), e de
Erielson Santos Macedo
pelo crime de receptação.

Submetidos os recursos à apreciação do eminente Desembargador Relator
Paulo da Cunha
, a Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por votação unânime, afastou as preliminares e negou-lhes provimento aos recursos.

Por oportuno, transcreve-se a ementa do referido acórdão (ID 286270850 - Pág. 237 e seguintes):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE TORTURA, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO (ART. 121, §2o, III, IV E VI, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – PRELIMINAR

- NULIDADE PELA QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS – IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE NÃO COMPROVADA – PRELIMINAR REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – MANTIDA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM FACE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AGRAVANTES MANTIDAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

“Não ocorre quebra de incomunicabilidade quando o jurado se comunica ou conversa, ainda que durante a sessão, mesmo com os demais membros do Conselho de Sentença, desde que o assunto não seja a causa, as provas ou o mérito da imputação.
(STJ - REsp: 1440787 ES 2012/0233294-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/08/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2014)

O choro copioso dos jurados durante o depoimento da genitora da vítima não importa, por si só, em quebra da regra de incomunicabilidade dos jurados, ou do sigilo das votações, pois não houve manifestação de opinião sobre o mérito da causa, tampouco inequívoca exteriorização de seu posicionamento frente à lide penal em julgamento.
(N.U 0004474-51.2016.8.11.0008, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)

A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses.

Havendo motivação idônea, fundamentada em elementos concretos, considerando como desfavorável o vetor das consequências do delito, a pena-base deverá ser fixada acima do mínimo legal”.

A defesa técnica interpôs Recurso Especial, insurgindo-se contra a dosimetria da pena, o qual, contudo, teve seguimento negado, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do CPC. Ainda irresignada, manejou Agravo em Recurso Especial, visando a reforma da decisão de inadmissibilidade, a fim de viabilizar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça; todavia, o recurso não foi conhecido, ante a ausência de impugnação específica. Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração em face da decisão proferida no agravo, que, entretanto, restaram rejeitados (ID 191188079; ID 286270850, págs. 340/343 e 403/415).

Após o trânsito em julgado da condenação, em
15.4.2025
(ID 286270850 - Pág. 416), a defesa ajuizou a presente revisional.

A ação de
revisão criminal
, prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, consubstancia instrumento jurídico de natureza autônoma e excepcional, apto a ensejar, mesmo após o
trânsito em julgado
da condenação, a reapreciação do feito em hipóteses legalmente restritas.

Nesse contexto, o inciso I do referido dispositivo autoriza sua propositura quando a decisão se mostrar manifestamente
contrária à prova constante nos autos
ou ao
texto expresso da Lei Penal
, assegurando a necessária coerência entre o
édito condenatório
, a realidade fática delineada nos autos e as balizas normativas aplicáveis. O inciso II, por sua vez, viabiliza a revisão quando a condenação se fundar em documentos, depoimentos ou exames cuja falsidade tenha sido
cabalmente demonstrada
. Por derradeiro, o inciso III admite o manejo da ação revisional quando se
descobertas provas novas
idôneas a demonstrar a
inocência do condenado
ou aptas a justificar a
mitigação da sanção imposta
.

Por conseguinte, a
ratio legis
da ação revisional reside na preservação da verdade real frente a eventuais equívocos judiciários, notadamente nas hipóteses de condenações amparadas em provas espúrias, contrária ao texto da Lei ou posteriormente infirmadas por provas novas, robustas e idôneas, bem como nos casos em que se vislumbre a possibilidade de redução da reprimenda, tudo com vistas à salvaguarda da integridade do sistema de justiça penal e à observância dos postulados constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

É certo que o ilustre parecerista manifestou pelo
não conhecimento
da presente ação, ao fundamento de que a pretensão revisional importaria rediscussão da matéria já exaurida em sede recursal. Todavia, não se pode negar que o inciso I do art. 621 do CPP expressamente autoriza o ajuizamento da revisão quando a decisão condenatória se mostrar
manifestamente contrária às provas dos autos
, hipótese que exige, por via de consequência, a reavaliação crítica do conjunto probatório para a aferição da alegada desconformidade.

Nesse sentido, são os precedentes desta Corte de Justiça que reconhecem a possibilidade de reexame probatório, ainda que de forma excepcional e restritiva, para a aferição da manifesta contrariedade, tais quais Revisão Criminal n. 1026091-30.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Pedro Sakamoto
, j. 9.7.2024; Revisão Criminal n. 1028533-32.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda,
j. 11.4.2025.

Conquanto a condenação tenha sido confirmada por acórdão unânime em sede de Apelação Criminal, cumpre ressaltar que a Ação de Revisão Criminal não se confunde com o recurso previsto no art. 593 do CPP, na medida em que, além de ostentar natureza rescisória, é submetida a órgão colegiado mais amplo,
ex vi
do art. 624, § 2o, do mesmo diploma legal, o que reforça sua aptidão para, em hipóteses excepcionais, proceder à correção de vícios materiais do julgado e evitar que se consolide decisão iníqua em afronta ao sistema constitucional de garantias.

Logo,
conheço
da ação.

Aduz-se que, desentranhadas a confissão do revisionando, maculada por coação exercida pelo corréu
Jeová de Souza Rocha
, e as declarações testemunhais meramente indiretas, recolhidas sob intenso temor de represálias, restaria esvaziado o acervo cognitivo no que tange à autoria delitiva, por inexistirem,
in casu
, elementos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, aptos a vincular o revisionando ao homicídio qualificado, sendo, de rigor, a invalidação do julgamento popular, sob pena de se perpetuar decisão divorciada da prova judicializada.

Sustenta-se, ainda, com fulcro no art. 621, inciso III, do CPP, a existência de prova nova, consistente na declaração escrita da testemunha
Altair Júlio da Cruz
, a qual, por revelar dado relevante não apreciado pelo Conselho de Sentença e capaz de abalar a
ratio decidendi
condenatória, autorizaria a reabertura da instrução perante o Tribunal do Júri; pugnando-se, por conseguinte, a realização de novo julgamento (ID 286270891).

Em linhas gerais, consta no Relatório Final de Investigação de no. 077/2018, NI/DR/Sinop - Operação “Chiodi” -, subscrito por quatro investigadores de Polícia Civil, que a notícia do desaparecimento de
Elizeu Chiodi
, residente no município de Vera-MT, chegou à autoridade policial em 12.3.2018, via Boletim de Ocorrência n. 2018.81606.

Consta que a vítima deixou a cidade de Vera/MT conduzindo o veículo Fiat Strada, cor branca, pela Rodovia MT-225, sentido Feliz Natal/MT, às 14h20 do dia 10.03.2018, não mais sendo vista. De imediato foi instaurado o Inquérito Policial n. 015/2018, em que a convivente da vítima,
Eliane Chiodi
, esclareceu que o deslocamento ocorreu para “acerto” de dívida que
Eduardo dos Santos Macedo
mantinha com a vítima.

Seguiram-se diligências de campo que culminaram, em 20.4.2018, na recuperação do veículo Fiat Strada da vítima, abandonado em Nova Ubiratã/MT, e em 7.5.2018, nas proximidades onde o veículo foi deixado, encontraram ossada humana, sequencialmente encaminhada à POLITEC, onde
Eliane Terezinha Frescura Chiod
reconheceu compatibilidade com implante de “platina” em membro inferior da vítima.

Identificaram-se como suspeitos
Eduardo dos Santos Macedo
(revisionando),
Jeová de Souza Rocha
e
João Iris Gomes de Souza
, oportunidade em que a autoridade policial representou, então, pela quebra de sigilo de dados telefônicos dos investigados e da vítima, medida deferida, da qual resultou o Relatório Técnico Parcial n. 076/2018, revelando informações importantes e em contradição aos depoimentos dos envolvidos. Os áudios originados do terminal (66) 9 9719-0338, utilizado por
Erielson Santos Macedo
(irmão do revisionando), evidenciaram diálogo com seu advogado, articulando estratégias defensivas, bem como relatou que “ouviu do próprio irmão” (ora revisionando) que foi o mandante do homicídio da vítima.

Em paralelo, registros atinentes ao revisionando apontaram seu envolvimento com comércio ilícito de insumos agrícolas, traço que, no contexto probatório, explicaria o vínculo negocial com a vítima.

Apurou-se, ao término da investigação criminal, que o revisionando idealizou e orquestrou a empreitada homicida, distribuindo tarefas aos partícipes por ele arregimentados —
Jeová de Souza Rocha, João Íris e Roberto dos Santos Mizael
.

Isso, porque, no dia 10.3.2018, às 18h, sob o falso pretexto de renegociação de dívida que mantinha com a vítima, o revisionando atraiu-a e a induziu a deslocar-se de Vera/MT a Feliz Natal/MT (cerca de 50 km), percurso que foi monitorado pelos envolvidos mediante diversas ligações telefônicas.

Os relatórios de inteligência e os registros de Estações Rádio-Base, comprovaram intensa comunicação entre os envolvidos, mais de 80 contatos telefônicos e trocas de mensagens no período do crime, nos dias 9 e 10 de março de 2018, em que o revisionando comunicou-se com
Jeová
36 vezes e
João Iris
50 vezes, ao passo que com a vítima, 10 vezes (ID 38019480 - Pág. 185/187 – autos originais – AP 0002814-60.2018).

Na tarde de 10.03.2018, já na Estrada Cruzeirinho (Feliz Natal/MT), consumou-se o homicídio, perpetrado mediante dissimulação (atração da vítima a local ermo) e em concurso de pessoas (art. 121, §2o, IV, c/c art. 29 e art. 62, I, CP).

Após a execução,
Eduardo dos Santos Macedo
,
Roberto dos Santos Mizael, Jeová de Souza Rocha e João Iris Gomes de Souza
procederam à ocultação do cadáver em área próxima ao ponto onde, depois, foi achado o veículo, estratégia de dispersão de vestígios que visava dificultar a elucidação do
iter criminis
(art. 211, c/c art. 29 e art. 62, I, CP).

Consta que, por fim, após a consumação do homicídio,
Eduardo dos Santos Macedo
subtraiu uma cártula de cheque de titularidade da vítima e a repassou a seu irmão,
Erielton Santos Macedo
, o qual, ciente do desaparecimento da vítima, valeu-se do referido título de crédito para adquirir veículo pertencente a terceiro de boa-fé,
Lucas Fernandes
, auferindo vantagem ilícita em detrimento deste.

A ossada, localizada meses mais tarde, em avançado estado de decomposição, confirmou a materialidade da morte por projétil de arma de fogo.

Consoante a denúncia,
Eduardo,
após sua prisão, confessou que a vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo; que abandonou o veículo dela e o corpo na região dos fatos; e que subtraiu uma folha de cheque da ofendida, fato confirmado por
Erielson
(ID 286270864 - Pág. 78/85 e ID 286270873 - Pág. 42/83).

No decorrer das apurações, a Polícia Civil recebeu ligação de
Viviane,
a qual forneceu pistas sobre o caso, e, realizadas diligências na Fazenda Dracena em Nova Ubiratã-MT, local por ela indicado como sendo onde se encontraria o cadáver da vítima, foi noticiado que
Jeová,
à mão armada, passou a ameaçar seu primo
Mateus,
por supor que este teria repassado as informações à autoridade policial (ID 38218112 - Pág. 3).

O relatório elaborado por força de decisão judicial de quebra de sigilo telefônico (ID 286270869) revelou diálogo no qual
Erielson
informou a seu advogado que o revisionando, seu irmão, foi o responsável pelo homicídio decorrente de dívida não adimplida com a vítima, atribuindo-lhe, ainda, a assinatura do cheque subtraído. Nas conversas,
Erielson
também afirmou que não desejava ser responsabilizado por crime que não havia cometido. Tal assertiva foi corroborada pelo Laudo Pericial no 500.2.09.2018.010610-01, de exame grafotécnico, que confirmou a divergência entre a assinatura verdadeira e a aposta nas cártulas no 0000656 e no 000642(ID 28624389 – Pág. 99/115).

No primeiro depoimento que prestou em 11.5.2018, o revisionando afirmou ter permanecido em Feliz Natal/MT do dia 8 ao dia 20.3.2018, na companhia de seu genitor (
Eduardo Souza Macedo - Filho
), de seu irmão
Erielson
e de
Roberto Mizael,
“a trabalho”, e que contatou a vítima, em 10.3.2018, por volta das 14h, pelo telefone de número (66) 99680-9054, a fim de confirmar se esta poderia deslocar-se até aquela cidade para acertarem valores atinentes a “um serviço” de colheita de arroz; sustentando, contudo, que, na hora aprazada, apesar de “mais de dez ligações”, a vítima não atendeu e nem compareceu ao local.

Acrescentou que por volta das 15h, seu genitor lhe teria telefonado para indagar sobre a chegada da vítima, ao que respondeu negativamente; disse, ainda, ter permanecido em casa com sua convivente e filho até a segunda-feira (12.3.2018) e que, “no dia 1.3.2018”, a convivente da vítima o teria procurado para saber sobre o paradeiro desta
,
ocasião em que informou não ter se encontrado com a vítima, e que seu genitor
Eduardo Souza Macedo
além de
Roberto Mizael,
teriam, no dia 11.3.2018, se deslocado até a Fazenda do “Gino” para dar continuidade a colheita e lá permaneceram até dia 15.3.2018 (ID 38019485 - Pág. 135/142 – autos originais).

Em 18.7.2018, em novo interrogatório, o revisionando, após inicialmente ratificar as declarações então prestadas, retratou-se logo em seguida, afirmando não conhecer
João Íris
; que
Roberto
(de quem sequer possuía o número telefônico), encontrava-se em Nova Maringá e não esteve em Vera/MT em 10.3.2018; que nada sabia acerca da folha de cheque furtada e que seu irmão (
Erielson
) faltou com a verdade ao imputar-lhe a entrega da referida cártula (ID 286264389 – Pág. 131/137).

Em juízo, na audiência de instrução e julgamento realizada em 6.6.2019, o revisionando reconheceu que possuía uma dívida com a vítima, declarando que ela o teria advertido nos seguintes termos: “
se você não me pagar até sábado, vai dar cagada
”, respondendo que efetuaria o pagamento.

Afirmou, ainda, que, ao se encontrarem em via rural, sobreveio desentendimento seguido de luta corporal e, no momento em que a vítima — que usava luvas — se erguia do solo, apossou-se de uma arma de fogo, deixada no banco do motorista do veículo da própria vítima, desferindo o disparo que a atingiu. Asseverou ter percebido somente após o tiro que a vítima também portava uma arma, mas negou ter ocultado o cadáver desta, esclarecendo que o cheque foi previamente entregue pela vítima ao revisionando, em razão de uma venda de produtos agrícolas, tendo este, por sua vez, repassado o título ao irmão
Erielson
(ID 286270864 - Pág. 89/96).

Em sede inquisitorial,
Erielson Santos Macedo,
prestou depoimento em duas oportunidades. Na primeira, em 27.11.2018, disse que por volta das 16h30, o revisionando chegou à sua residência e, ao ser convidado a confraternizar, disse que sairia para “caçar porco” com “Negão” (
Roberto
). Na sequência, a vítima chegou em um veículo Strada, cor branca. Da área da casa, a sua convivente (
Vanuzia Martins Pereira
) viu o revisionando entrar no veículo da vítima. Minutos depois, “Negão” passou pela área portando uma espingarda calibre 12 (dois canos), em uma motocicleta Fan vermelha e seguiu pela estrada de chão.

Já ao entardecer, por volta das 18h, seu irmão (o revisionando) retornou “sujo”, acompanhado de “Negão”; permaneceram bebendo até cerca de 20h, quando chegou a notícia do desaparecimento da vítima. Depois disso, em conversa com o revisionando, este imputou a execução da vítima à “Negão”, que teria recebido a Fan vermelha como pagamento pelo “serviço”.

No dia seguinte, a convivente do declarante soube por
Heloísa,
companheira do revisionando, que ele portava uma bolsa com dinheiro e cheques; dois dias depois, o próprio revisionando entregou a
Erielson
um cheque de aproximadamente R$ 12 mil, que este repassou a
Lucas,
vendedor de seu carro (ID 191188068 – autos originais).

Na segunda vez que prestou depoimento, em 8.6.2018,
Erielson
declarou que residiu em Feliz Natal/MT entre janeiro e março de 2018, período em que foi vizinho de seu irmão; afirmou não ter conhecimento de eventuais negócios deste com a vítima; que em 10.3.2018, ele e sua convivente, bem como “
Rodrigo”
e sua convivente, reuniram-se na residência do revisionando, das 18h às 20h; que em 12.3.2018, ele, “
Rodrigo”
e o revisionando retornaram à fazenda para concluir a colheita; e que o revisionando vendeu uma motocicleta, com placa de Tapurah/MT, para “
Clayton
” pelo valor de R$ 13.600,00. Ao final, retratou-se quanto à origem do cheque confessando que, em verdade, quem lhe repassou o referido cheque foi seu irmão, mas que desconhecia a origem do título (ID 286264389 - Pág. 81/84).

Em juízo,
Erielson
afirmou que “foi muito pressionando” na Delegacia; que estava em sua casa ao tempo do crime; que seu irmão lhe passou o cheque em virtude de uma dívida que o revisionando tinha com ele (
Erielson
)
,
que por sua vez,

repassou o referido cheque na cidade de Sorriso/MT para
Lucas Fernandes Bernardes
.

Disse, também, que nunca foi ameaçado ao longo da instrução; que não conhecia a vítima; que
Roberto dos Santos Mizael
havia lhe contado que negociou uma motocicleta com o revisionando - modelo Fan, cor vermelha, corrigindo a data mencionada na fase policial para 14.3.2014, e não 12.3.2014, referente à finalização da colheira de soja, e que antes do dia 14.3.2018 já teria repassado o cheque para
Lucas
(ID 286270864 - Pág. 89/96).

Em 12.6.2018,
João Íris Gomes Souza
declarou conhecer
Jeová
(com quem trabalhou na Fazenda Cascavel em 2015 ou 2016), afirmando, porém, que não esteve em Feliz Natal na data de 10.3.2018; que não conhecia a vítima, tampouco
Erielson
ou o revisionando, e de igual modo, não manteve qualquer contato com este último em 10.3.2018 (ID 286270872 - Pág. 64/65).

Em juízo,
João Íris
reafirmou não possuir qualquer participação no delito de ocultação de cadáver, tampouco conhecimento acerca do crime, declarando conhecer apenas
Jeová
, e que o revisionando o contatou por telefone, ofertando-lhe “uma coisa boa”. Posteriormente, ao encontrá-lo em sua residência, o revisionando afirmou que “um rapaz o estaria ameaçando - um dependente químico”, solicitando-lhe que “desse um jeito nele”, sem, entretanto, identificar tal pessoa.
João Íris
negou “tal serviço” não obstante a insistência do revisionando em novas ligações no dia seguinte (ID 286270864 - Pág. 89/96).

Jeová de Souza Rocha,
tanto na fase policial quanto em juízo, negou a autoria delitiva, limitando-se a reconhecer que conhecia o revisionando, convivente de sua sobrinha por consideração, e a relatar conversa mantida com ele quando ambos estavam presos: o revisionando teria dito que, “vindo da fazenda”, atendeu a solicitação da vítima para parar e conversar, pois lhe devia a quantia de R$ 8.000,00; que a vítima, usando luvas e portando arma na cintura, o ameaçou: “será você ou seu filho” -, e o agrediu; e, estando sozinho, pegou uma espingarda que se encontrava no veículo da própria vítima, efetuou um disparo e, em seguida, fugiu do local, deixando o corpo na estrada

(ID 286264389 – Pág. 143/145 e (ID 286270864 - Pág. 89/96).

Na fase policial,
Lucas Fernandes Bernardes
confirmou ter alienado a
Erielson
um veículo (C4 Palace), mediante contrato de compra e venda, com a entrega, em troca, do
Siena
de propriedade de
Erielson
e o pagamento da diferença por meio de cheque posteriormente identificado como furtado; consignou que efetuou o depósito do título em 13.3.2018, o qual, na segunda apresentação, foi devolvido por insuficiência de fundos, vindo a ser informado que o cheque pertencia à vítima
Elizeu Chiodi,
então desaparecida, razão pela qual registrou Boletim de Ocorrência de n
. 2018.170283

(
ID 286264389 - Pág. 53/67).

Em juízo,
Lucas
confirmou suas declarações, no sentido de que recebeu o cheque já devidamente preenchido, de
Erielson
em razão de uma dívida, mas que estava sem fundos (ID 286270864 - Pág. 89/96).

Heloísa Gomes de Oliveira,
convivente do revisionando, ouvida em 15.3.2018, declarou que ambos residiam em Feliz Natal/MT; que no dia 10.3.2018 (sábado), permaneceu em casa durante todo o dia com o revisionando
;
e a partir de 18h20 receberam em sua casa “Negão”, a cunhada
Vanuzia,
o cunhado
Erielson
, a cunhada
Adriana
e outro cunhado, permanecendo todos até aproximadamente 22h/23h; informou que naquela data,
Eduardo,
Erielson Macedo
e “Negão” não trabalharam na colheita por estar o tempo úmido em razão das chuvas; os quais laboram juntos na colheita de grãos. Afirmou não saber se seu esposo mantinha qualquer negócio com
Elizeu Chiodi
o qual não lhe comunicou ter se encontrado com a referida vítima no dia 10.3.2018 (ID 286270872 – Pág. 25/26).

Em juízo,
Heloísa
disse que a vítima ameaçava o revisionando, exigindo-lhe “vender veneno pra ele”, bem como a existência de dívida no importe de R$ 8.000,00, a qual, inclusive, teria ensejado tentativa de compensação mediante a transferência de uma motocicleta ao ofendido, circunstâncias que desencadearam estado de desespero revisionando, que advertiu
Heloísa
a “tomar cuidado com ela e com o filho”, noticiando, ainda, que a vítima passou a transitar reiteradamente em frente à residência. Acrescentou que o revisionando lhe relatou ter discutido previamente com a vítima; que o revisionando não portava arma de fogo, mas se apoderou de uma espingarda que se encontrava no interior do veículo da vítima.

Eduardo Sousa Macedo
, pai do revisionando, disse na fase policial que na manhã de 10.3.2018, seu filho
Eduardo
entrou em contato com a vítima para firmar contrato de prestação de serviços em Feliz Natal-MT, o que não se consumou porque a vítima não compareceu, inexistindo, a partir de então, novas ligações entre ambos naquele dia. Quanto à “Negão”, registrou que não permaneceu em casa durante o dia 10.3.2018.

No dia seguinte, 11.3.2018, às 6h, o declarante deslocou-se com “Negão” à Fazenda Cristo Rei, onde permaneceu de 4 a 5 dias; seus filhos
Eduardo
e
Erielson
teriam trabalhado, nesse ínterim, na fazenda de “Tony Dubiella”. Em 18.3.2018, o declarante foi abordado por policiais civis quando retornava da Fazenda Cristo Rei a Feliz Natal. Por fim, tomou conhecimento do desaparecimento de
Elizeu
apenas no meio da semana seguinte, pelas redes sociais (ID 28627072 – Pág. 27/28).

Em juízo, o genitor do revisionando confirmou a existência de dívida do revisionando com a vítima, a qual passou a ameaçá-lo para forçar o adimplemento. Narrou que o próprio revisionando lhe contou os termos da ameaça, em suas palavras:
“se ele (revisionando) não pagasse no prazo de 15 dias, ‘ele’ (vítima) veria o que aconteceria com ele, com a criança e com a esposa”
.

Acrescentou que a convivente do revisionando,
Heloísa,
por temor, deixou a residência no período noturno buscando abrigo em sua casa, pois a vítima rondava o imóvel do revisionando a bordo de veículo Fiat Strada, e que tomou conhecimento dos fatos após também ser preso com seu filho que confessou a autoria; que o revisionando trabalhava para o
Chiodi
(que residia em Vera-MT)
,
onde era “obrigado” a vender armas e produtos agrícolas contrabandeados.

O revisionando ainda lhe contou que, quando estava indo para a fazenda notou que
Chiodi
(que andava armado) estava seguindo-o. Em determinando momento do percurso, na volta,
Eduardo
desceu do veículo, foi empurrado pela vítima, vindo a cair, que ficaram “se empurrando”, enquanto o revisionando pegou a espingarda que estava no veículo da vítima (a qual portava uma arma escondida nas costas), e atirou nela (ID 286270864 - Pág. 89/96).

Vanuzia Martins Pereira,
convivente de
Erielson,
declarou que
Eduardo
(seu sogro, também chamado
Eduardo
) iria se encontrar com
Elizeu
para “acertar uma colheita”; afirmou conhecer “Negão” por trabalhar com seu sogro, e que
Eduardo

transportou veneno de Feliz Natal para Sorriso. Em juízo, acrescentou que o revisionando possuía dívida em favor de seu marido (
Erielson
) e que este fora preso em razão de “um cheque” (ID 286270873 - Pág. 35/36 e 286270864 - Pág. 89/96).

Em juízo, esclareceu que a vítima vinha ameaçando o revisionando e sua família, bem como observou à época, que a vítima transitava em frente à residência do casal com frequência, perguntando se o revisionando estava em casa, conduzindo um veículo Fiat Strada; que o revisionando conhecia
Roberto
há tempos e
Jeová
era casado com a tia da declarante (não identificada).

Ao visitar o revisionando na prisão, ele confessou “que teria feito isso”, sem esclarecer muitos detalhes, dizendo que teve uma discussão com a vítima, em uma estrada durante um encontro; se apossou de uma espingarda que estava no carro da vítima; que o revisionando tinha uma motocicleta Fan, na cor vermelha, a qual utilizava para trabalhar, não sabendo dizer se ele a teria vendido, e que inclusive, tentou pagar a dívida com a vítima com essa motocicleta, mas a vítima não aceitou (ID 286270864 - Pág. 89/96).

A testemunha
Auri Sauer
informou na fase policial que em 11.3.2018,
Eduardo
(pai), encontrava-se na Fazenda Cristo Rei, em Nova Ubiratã/MT, onde, por volta de 7h, solicitou ao arrendatário da fazenda uma lavadora de alta pressão para limpar seu veículo S-10, justificando transportar, desde Feliz Natal, certa quantidade de agrotóxico temendo buscas policiais por se tratar de contrabando, o qual teria enterrado no local. Asseverou que não houve colheita de soja no fim de semana em razão das chuvas; que Eduardo (pai) e o operador “Negão” retornaram a Feliz Natal pela manhã; que “Negão teria recebido uma motocicleta de
Eduardo
(pai) e manifestado a intenção de deixar o município após receber seus haveres”.

Relatou, ainda, que
Elizeu Chiodi
teria repassado a
Eduardo
(filho) cheques somando aproximadamente R$ 90.000,00 para aquisição de agrotóxicos em Feliz Natal, produto que não lhe foi entregue, motivo pelo qual a vítima passou a pressioná-lo, exigindo a entrega do veneno ou, alternativamente, a prestação de serviços de colheita de arroz na Fazenda Nossa Senhora Aparecida (Rodovia do Soja, Feliz Natal); que
Eduardo
(filho) comercializava agrotóxicos possivelmente de procedência ilegal; e recebeu a informação de que a nora de
Eduardo
(pai) comentou que seu cunhado,
Eduardo
(filho), “teria cometido uma besteira” e iria embora para evitar complicações (ID 286270873 - Pág. 30/31).

Sérgio Chiodi
, tio da vítima, declarou, em ambas as fases processuais, que recebeu ligação da vítima no início da tarde do dia dos fatos, ocasião em que esta informou que seguiria para Feliz Natal/MT a fim de tratar de uma colheitadeira destinada à colheita de arroz e mencionou “um rapaz que lhe devia”. Acrescentou que a vítima afirmou ter crédito em face do revisionando, sem lograr recebimento, e que não fazia uso de arma de fogo.

Em juízo, relatou ter sido ameaçado durante as investigações, quando, a convite de terceiro não identificado, compareceu a uma residência em Feliz Natal/MT; nessa ocasião, um sobrinho de
Jeová
(que presenciou uma conversa sobre o homicídio da vítima), alertou-lhe que “não comentasse com ninguém, sob pena de ‘ir também’”, advertindo que “deveria se cuidar ou parar de falar”, e que não era para comentar o nome do sobrinho, pois este também tinha “medo de morrer”, bem como foi-lhe dito que segundo as palavras de
Jeová
“já matamos um, e o cara que se cuida (se referindo ao declarante)”.

Sobre a folha de cheque, o declarante recebeu a informação de que um terceiro o teria recebido, e que foi até o local do crime, onde viu o veículo e o corpo da vítima há alguns metros de distância (ID 286270781 – Pág. 72/73 e 286270864 - Pág. 89/96).

Primo Chiodi,
genitor da vítima, tanto na fase policial, quanto na fase judicial, disse que por volta das 14h, no dia dos fatos, viu seu filho sair em sua camionete Strada branca. Na manhã seguinte, por volta das 4h foi informado por sua nora,
Eliane,
de que
Elizeu
não atendia o telefone desde o dia anterior, e que a vítima se deslocou a Feliz Natal para contratar
Eduardo
a fim de realizar a colheita de arroz, em razão de dívida decorrente da compra de agrotóxico. Assentou, ademais, que a vítima se mostrava apreensiva, pois o referido “rapaz” lhe devia o “veneno”, não efetuava o pagamento, ressaltando que a vítima “andava com arma de fogo” (calibre 38, apenas) (ID 286270871 - Pág. 69/69 e 286270864 - Pág. 89/96).

Eliane Terezinha Frescura Chiod,
convivente da vítima, ouvida duas vezes na fase policial (14.3.2018 e 14.5.2018), informou que a vítima saiu de casa, no dia dos fatos, para acertar um acordo com o revisionando. Relatou que, após o desaparecimento, com o auxílio de
Luciano
(funcionário da fazenda), entrou em contato com o pai do revisionando que afirmou estar dormindo. Disse ter tomado conhecimento, por terceiros, de que o revisionando conversou com o corréu
Jeová,
em um bar, na véspera do desaparecimento, sobre “um serviço”, e que devia aproximadamente R$ 50.000,00 à vítima. Acrescentou que, posteriormente, foram localizados segmentos ósseos em propriedade rural, ocasião em que reconheceu as vestes usadas pela vítima no dia do sumiço, bem como uma placa e parafusos ortopédicos previamente implantados em sua perna; o crânio não foi encontrado (ID 38019485 – Pág. 19/20 – autos originais e ID 286270872 - Pág. 17/18).

Em juízo, ela esclareceu que a vítima saiu de casa conduzindo seu veículo Fiat Strada no dia dos fatos (na tarde de 10.3.2018), para se encontrar com o revisionando, em virtude de uma dívida que o revisionando tinha com a vítima sobre uma dívida de ‘veneno’ (insumos agrícolas); que ambos iriam na fazenda para acertar o pagamento com prestação de serviço de colheita e fariam um contrato para acertar a dívida. Ela também confirmou a subtração da folha de cheque (pois o banco a comunicou sobre essa cártula e que a assinatura estaria falsificada), que recebeu denúncia anônima de que a vítima teria ido até a casa de
Eduardo,
para lhe dar carona, e que este último “contratou” um amigo e parente (
Jeová
), além de mais duas pessoas (sendo uma delas
Roberto,
vulgo Negão)

(ID 286270864 - Pág. 89/96).

Felipe Gustavo Chiodi,
filho da vítima, filho da vítima, declarou na fase policial que seu pai “passava por problema financeiro, dívidas da fazenda, relativas a veneno, dentre outras coisas” (ID 286270871, p. 63/64). Em juízo, afirmou que o genitor dizia que “iria pegar o maquinário de
Eduardo
para colher”, acrescentando que o deslocamento no dia dos fatos visava aplicar defensivo agrícola na lavoura; que seu pai comercializava tais insumos e
Eduardo
o remuneraria mediante prestação de serviço com o maquinário na plantação da família.

A testemunha
Adilson Cardosos da Silva Júnior,
na fase policial, funcionário da vítima, alegou que o revisionando, que comercializava produtos agrícolas, tinha uma dívida com a vítima a qual desapareceu no sábado, ao passo que no domingo recebeu uma ligação do revisionando perguntando sobre o paradeiro da vítima (ID 286270871 - Pág. 83/84).

Em juízo,
Saule Baroski
, testemunha arrolada pela defesa de
João Íris,
declarou tê-lo visto, no dia dos fatos (pois o via todos os dias), em sua residência, na cidade de Vera/MT, utilizando muletas em razão de lesões decorrentes de acidente. A testemunha
Maria Diva da Silva
confirmou que
João
estava usando muletas.

As testemunhas de defesa,
Jailson Antônio Marques
confirmou que trabalhou com
Jeová
no dia 10.3.2018 (data dos fatos), até as 17 ou 18h na fazenda;
Raiane de Souza
disse que no dia 10.3.2018 foi até a casa de
Jeová
para ir com a convivente de
Jeová
até a igreja, o qual estava em casa.
José Carlos Rodrigues da Cruz
nada esclareceu sobre os fatos (ID 286270864 - Pág. 89/96).

Em sessão plenária do Tribunal do Júri, realizada em 27.4.2022 (ID 286270854, págs. 285 e seguintes), restou consignado que
Erielson

Santos Macedo
exerceu o direito ao silêncio.

Jeová de Souza Rocha
reiterou a versão prestada na fase inquisitorial, negando a autoria delitiva e esclarecendo que as ligações efetuadas pelo revisionando tinham por finalidade exclusiva sobre “uma chave e um parafuso para a execução de serviço antigo”, inexistindo outro motivo, que não mantinha relação de amizade ou inimizade com o revisionando; que trabalhou durante todo o dia 9.3.2018 na fazenda, local em que se fazia necessário um reparo, e negou ter proferido ameaças a quem quer que fosse.

Juliana Camargo Rocha,
convivente de
Jeová,
confirmou que este permanecia em casa quando, aproximadamente às 17h/18h, recebeu a visita de
Raiane de Souza,
reiterando o que já constara no depoimento da própria
Raiane
em juízo, e esclarecendo que as ligações que
Jeová
teria recebido do revisionando era para tratar sobre “a chave e o parafuso”.

O revisionando admitiu ter sido o autor do disparo fatal, sustentando que a dinâmica delitiva decorreu de supostas ameaças dirigidas pela vítima a ele e à sua família (companheira e filho), em razão de dívida preexistente; que a vítima o intimidava presencialmente.

No momento dos fatos, para se defender, se apoderou da arma que a vítima portava no veículo Strada, dado que esta traria um armamento na região lombar e com luvas nas mãos.

Quanto às ligações para
Jeová
que não se completavam, o revisionando esclareceu que ele lhe pedira, anteriormente, “umas peças” de maquinário que não seriam mais utilizadas, parafusos e uma chapa, para soldagem de um trator, razão pela qual deveria levá-las até o local. Reforçou que
Jeová
não possuiu qualquer vínculo com o crime, que se encontrou com ele nem em Vera nem em Feliz Natal em 9.3.2018.

Quanto à folha de cheque, o revisionando afirmou que “tinha negócio errado (se referindo a venda de produtos agrícolas) com a vítima”, e que “pegou o cheque da vítima “uns 15 dias antes”, o qual foi entregue pela vítima como garantia para segurar uma venda com um agricultor”, onde repassou esse cheque para o seu irmão
Erielson,
o qual lhe pediu dinheiro emprestado e não sabia da origem da cártula.

A autoridade policial que presidiu o inquérito, Delegado
Flávio Souza Braga
, relatou que noticiado o desaparecimento da vítima por seus familiares, deram-se início às diligências investigativas. As primeiras apurações conduziram ao nome do revisionando, última pessoa com quem a vítima se encontraria, o qual, em momento inaugural, negou qualquer contato, afirmando estar em confraternização com familiares e amigos. Colhidos os depoimentos desses terceiros, verificaram-se divergências relevantes, motivando a requisição de quebra de sigilo telefônico, por meio da qual se constatou que o revisionando omitiu informações sensíveis ao deslinde do caso.

Na sequência, emergiu a folha de cheque da vítima, posteriormente repassada pelo revisionando a seu irmão
Erielson,
circunstância que ensejou o monitoramento das comunicações. O cotejo entre os relatos familiares e os registros de Estação Rádio Base (ERB) evidenciou contatos reiterados do revisionando com a vítima no dia do fato, a localização do veículo e, meses adiante, do cadáver, alvejado por disparo de arma de fogo. As informações telemáticas infirmaram álibis e revelaram a inexistência de atuação solitária do revisionando, dado o ponto ermo de ocultação do corpo, estabelecendo liame com terceiros, dentre eles
Jeová,
proprietário de imóvel nas imediações, que, à época, buscava evadir-se da comarca.

Assentou-se, ademais, que
Jeová
, no dia das diligências encontrava-se com “as malas prontas”, e, após ser preso admitiu: “não sei como que vocês conseguiram me pegar aqui, porque eu já estava saindo”.

Pontuou a complexidade da investigação, porquanto o crime foi previamente arquitetado, executado em um local e “encerrado” em outro município, havendo notícia de fuga de partícipe não identificado; que o revisionando foi conduzido na companhia de seu genitor, diante de indicativos de obstrução às investigações, quando confessou ter ceifado a vida de
Elizeu Chiodi,
descrevendo a dinâmica delitiva e que abandonou o corpo e veículo desta à margem de estrada, sem delatar os demais, por temer por
Jeová
(pessoa influente e temida na região).

Os relatórios de Estação Rádio Base demonstraram, com precisão temporal, que a vítima deixou a cidade de Vera após sua última ligação, realizada por torre local, sobrevindos, em seguida, sinais do aparelho do revisionando já em Feliz Natal, trajeto que se harmonizou com o deslocamento até o ponto de ocultação do cadáver, com o abandono do automóvel e com o retorno àquela urbe. Frisou, por fim, o elevado número de ligações entre o revisionando e os corréus.
Erielson,
de sua parte, admitiu ter recebido o cheque diretamente do irmão.

Registrou, ainda, que denúncia anônima encaminhada a policiais de Sorriso indicou a localização do veículo e do corpo, posteriormente confirmada em campo; e que testemunhas demonstraram temor em colaborar em razão da figura de
Jeová.
Destacou a interrupção abrupta das comunicações entre os envolvidos, “muito provavelmente orientada por
Jeová
, para que as pistas fossem eliminadas”.

Concluiu-se, consoante trecho do acórdão (ID 212426170), que, “
pela dinâmica dos fatos, considerando que o local de ‘desova’ do corpo se trata de um local muito distante e de difícil acesso, bem como pela logística do crime (corpo jogado na carroceria do veículo, carro abandonado em um local e o corpo em outro), EDUARDO certamente teve auxilio de quem conhecia o local para o seu regresso;
”.

Considerando o depoimento do genitor do revisionando — no sentido de que o filho deixou a residência na companhia de
Roberto
—, a identificação de encontro, na véspera do delito, em Vera, entre
Eduardo
e
João Íris
, seguido de contato posterior deste com
Jeová,
e o fato de que a confissão do revisionando apenas se deu após a prisão, ocasião em que afirmou ter dito ao irmão que “Erielson fez uma besteira ao repassar o cheque”, ao que
Erielson
confessou haver recebido o título diretamente das mãos do próprio revisionando, delineou-se um encadeamento probatório harmônico com a dinâmica narrada nos autos.

Frisou, por fim, que
“... essa diligência... eu peguei o Eduardo, nós colocamos ele no veículo, no dia da prisão temporária, ele aponta o local em que ele fala que teria cometido o crime contra a pessoa (...) e ele lá no momento da diligência, ele relata que teria retornado pra cidade, ali ele deixou o corpo e o veículo e ele teria retornado (...) no interrogatório dele, tem todo o passo a passo, quem foram as pessoas que colaboraram com ele, e outras pessoas ele procurava não revelar a identidade
(...)” (ID 286270854, págs. 285 e seguintes),

Eliane Terezinha Frescura Chiod,
convivente da vítima, confirmou suas declarações ora prestadas.

De rigor reconhecer que o acervo probatório, examinado sob os parâmetros do art. 155 do CPP e em deferência à soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, c), ostenta densidade probatória bastante para sustentar a condenação do revisionando, inexistindo
decisão manifestamente contrária às provas

hábil a impor novo júri.

Em sede revisional, a cognição é estrita e excepcional: o art. 621, I, do CPP exige demonstração inequívoca de que a condenação tenha contrariado a evidência dos autos, não se prestando a revisão criminal a substituir recursos ordinários nem a autorizar revolvimento amplo da prova, sobretudo para suplantar a soberana deliberação do Conselho de Sentença.

Nessa moldura, quando se trate de julgamento do Júri, ao Tribunal
ad quem
cumpre realizar um juízo de mera constatação: verificar se o veredito encontra lastro mínimo em elementos probatórios idôneos. Ausente esse suporte — isto é, se o
decisum
popular se mostrar teratológico e inteiramente dissociado do acervo cognitivo — impõe-se a cassação do veredicto, com determinação de novo julgamento (art. 626 do CPP); em caso diverso, prevalece a soberania dos jurados (art. 5o, XXXVIII, “c”, CF).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo teses plausíveis da acusação e da defesa e revelando-se a opção dos jurados coerente com uma delas e amparada em prova judicializada, não se configura “contrariedade à evidência dos autos”, sendo inviável desconstituir o julgamento popular pela via revisional. Em igual direção, a orientação desta Corte — v.g., entendimento sumulado e precedentes como o RAC 0014059-72.2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJe 30/5/2022 — repele a invalidação do veredicto quando o Conselho de Sentença, optando por uma das versões debatidas em plenário, ancora-se em elementos probatórios coligidos aos autos, inexistindo divórcio completo entre a decisão e a materialidade/indícios de autoria.

No caso, a materialidade do crime mostra-se irretocável: localizou-se a FIAT/Strada da vítima em Nova Ubiratã; encontrou-se ossada humana nas imediações, identificada por vestes e por compatibilidade com implante ortopédico; confirmou-se o óbito por projétil de arma de fogo. Esses marcos, cotejados com a cadeia investigativa, superam o plano meramente afirmativo e fixam, com segurança, o resultado morte e seu nexo com agressão armada em via rural.

Do mesmo modo, a autoria se revela robusta.

A confissão do revisionando — colhida após sua prisão e referida pelo Delegado presidente do inquérito — reconhece o disparo fatal e descreve encontro com a vítima em local ermo, seguido de desentendimento, luta corporal e disparos de arma de fogo contra ela, com posterior abandono do corpo e do veículo.

Ainda que procure revestir os fatos de legítima defesa, o relato preserva pontos objetivos — trajeto adotado, isolamento do sítio de ocultação e deliberada dispersão de vestígios — incompatíveis com reação imediata e instintiva, mas, sim, premeditada, a evidenciar que o crime não se consumou sem prévia organização logística. Isso, porque, o Delegado de Polícia ressaltou ser improvável que o revisionando, atuando sozinho, tivesse logrado executar todas as etapas do
iter criminis
subsequente: transportar e ocultar o cadáver em área de mata, bem como remover e esconder o veículo, sem qualquer auxílio de terceiros.

A prova técnica, além disso, traça com precisão o
iter criminis
: relatórios telemáticos e de Estações Rádio-Base evidenciam deslocamentos Vera → Feliz Natal → ponto de desova → retorno, somados a mais de oitenta contatos mantidos entre 9 e 10.3.2018 entre o revisionando, a vítima e os corréus.

Em face de tais dados, como padrão de comunicação e deslocamentos sinaliza prévia combinação e, após o fato, gerenciamento do risco probatório, tanto, que os envolvidos cessaram contato após a ocultação do cadáver.

As quebras de sigilo e as interceptações, regularmente autorizadas, revelam tratativas entre os envolvidos e indicam que o próprio revisionando assumiu a direção da empreitada, em diálogo estreitamente relacionado a
Erielson.
Confrontadas com as contradições colhidas na fase policial — tanto de testemunhas quanto de corréus — e postas em cotejo com a prova técnico-pericial, tais comunicações enfraquecem sensivelmente as versões exculpatórias tardias.

Soma-se a isso o vetor patrimonial pós-delito: a cártula subtraída da vítima repassada pelo revisionando a
Erielson,
circulou e retornou por insuficiência de fundos; a perícia grafotécnica apontou dissonância entre a assinatura autêntica e a lançada no título. Considerando-se a dívida pretérita e o ambiente negocial de insumos agrícolas, esse rastro financeiro fornece motivo imediato e confirma aproveitamento econômico subsequente ao homicídio.

No plano testemunhal, as declarações corroboram o núcleo dos fatos:
Heloísa
(convivente) e o genitor do revisionando descrevem a dívida, as cobranças e a escalada de tensão;
Sérgio, Primo
e
Eliane Chiodi
reconstituem o deslocamento da vítima na tarde dos fatos, para acerto de dívidas com o revisionando;
Lucas Fernandes
narra a negociação de veículo e o recebimento do cheque de origem ilícita entregue por
Erielson
, que o vincula ao próprio revisionando; ao passo que
Auri Sauer
contextualizou o comércio irregular de agrotóxicos por parte do revisionando.

Em plenário, ganharam especial relevo as declarações do Delegado de Polícia, que expôs, de forma detalhada as investigações: a inconsistência do álibi inaugural do revisionando (de que estaria em uma confraternização familiar); a sincronização ERB entre ligações e deslocamentos do revisionando e dos corréus; a localização do veículo e meses depois do cadáver; a interrupção abrupta das comunicações entre envolvidos após o fato; a confissão do revisionando, compatível com a rota e com a logística da ocultação; e o rastro da cártula, com lastro pericial. Esse encadeamento lógico afasta a hipótese de confronto fortuito e aponta planejamento com ulterior supressão de vestígios, como consignado pelas suas declarações e relatório.

Ademais, malsucedido o argumento de coação moral atribuída a
Jeová
sobre a confissão: faltam-lhe lastros objetivos, e, mesmo se apartados trechos questionados, remanescem, com força probatória própria, a trilha ERB, os contatos telefônicos, o encontro isolado em via rural com a vítima, a confissão compatibilizada com a prova, o rastro da cártula com respaldo grafotécnico e os depoimentos que situam a vítima a caminho do ajuste de dívida com o revisionando.

A convicção judicial não se ancora em prova única ou exclusivamente inquisitorial, mas em prova validada sob o contraditório.

Tampouco vinga a excludente de legítima defesa: a atração dissimulada da vítima para local ermo, a execução com subsequente ocultação do cadáver, o abandono do veículo em ponto diverso, somados ao aproveitamento econômico pós-fato, conduzem à conclusão de agir previamente idealizado, inconciliável com reação necessária, moderada e imediata.

Ademais, a absolvição do corréu
Jeová
não irradia efeitos automáticos sobre a situação do revisionando. Pelo princípio do livre convencimento motivado e pela dinâmica própria do Tribunal do Júri, a valoração pode divergir entre corréus quando o acervo incriminador de cada qual ostenta elementos de prova distintas. No caso, a prova que recai sobre o revisionando, confissão, localização do corpo da vítima e do veículo desta, trilha telemática, folha de cheque com respaldo grafotécnico, depoimentos coerentes como o relato técnico do Delegado, possui autonomia bastante para sustentar a condenação, independentemente do desfecho absolutório de
Jeová.

Embora o óbito de
Jeová
tenha ocorrido em 9.2.2024, quase dois anos após a sessão do Júri (27.4.2022), consoante certidão de óbito encartada nos autos(ID 286270850 – Pág. 230), essa circunstância superveniente, isolada, não autoriza concluir pela existência de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”.

Com efeito, as declarações colacionadas, ainda que uma delas traga firma reconhecida, apenas atestam a autoria do subscritor, e não a veracidade intrínseca do conteúdo (firma reconhecida não se confunde com chancela probatória do que se afirma), permanecendo inabalado o acervo cognitivo que alicerçou o veredito condenatório.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“1.
O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
. 2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos . Por conseguinte, sua cassação não merece censura. 3. Agravo Regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024). Destaquei.

“1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC 598 .886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo. 2. Dos elementos probatórios que instruem o feito, a condenação não têm como único elemento o reconhecimento pessoal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial . 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4
. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art . 593, inciso III, do Código de Processo Penal.
5. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que o acolhimento da pretensão da defesa demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6 . Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2520978 SP 2023/0441983-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024). Destaquei.

Ademais, cumpre frisar que, embora a defesa ainda sustente a existência de suposta “
prova nova
” (art. 621, inc. III, do CPP) relacionada às declarações da testemunha
Altair Julio da Cruz,
no sentido de que
Jeová
teria assumido, em 2019, a autoria exclusiva do homicídio
, o que se apresenta é mero escrito particular, extrajudicial e unilateral, com firma reconhecida apenas para fins de autenticação da assinatura, sem qualquer chancela quanto à veracidade do conteúdo. Inexiste corroboração independente, inexistem elementos colhidos sob o crivo do contraditório e, de igual modo, não há notícia de
retratação
formalizada perante autoridade competente.

O pleito de “produção de novas provas” ou de “diligências complementares” não encontra guarida em sede revisional.

A ação de revisão criminal, de natureza e excepcional, não comporta dilação probatória; exige prova nova pré-constituída, idônea e decisiva (art. 621, CPP), incumbindo ao requerente instruir a demanda com o conjunto demonstrativo reputado necessário. Para eventual colheita de elementos, a via adequada é a Ação de Justificação perante o Juízo de origem, e não a presente ação excepcional.

Nessas condições, revela-se incabível o conhecimento da revisão criminal nesse particular. Esta Corte de Justiça tem orientação consolidada no mesmo sentido, reconhecendo que a via revisional não se presta à reabertura da instrução ou à mera rediscussão do acervo cognitivo, mas, sim, à aferição da existência de prova nova pré-constituída e apta, por si, a infirmar o édito condenatório.

Ilustrando o assunto, confira-se jurisprudência desta Corte de Justiça:

“(...)
“A
nova

prova
, para justificar a revisão criminal, deve ser judicializada, concedendo às partes o direito do contraditório pleno. Em se tratando de Revisão Criminal formulada com base no art. 621, inc. III, do CPP, sua admissibilidade pressupõe que a
prova
considerada
nova
tenha, em nome do princípio do contraditório, sido submetida ao procedimento de produção antecipada de
provas
(art. 381, do NCPC) ou à ação declaratória de falsidade (art. 19, do NCPC), e contado, em qualquer caso, com a necessária participação do representante do Ministério Público, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito
. Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de
provas
para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação (...)”. (N.U 1019912-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025). Destaquei.

“I. Caso em exame 1. Revisão criminal ajuizada contra condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput c/c art. 226, I e II, art. 71 e art. 29), confirmada em apelação criminal que, após expurgar uma circunstância agravante, reajustou a pena da ora revisionanda para 15 anos de reclusão, em regime fechado. 2. A requerente sustenta a superveniência de
prova

nova
, consistente em escritura pública declaratória na qual a vítima nega a ocorrência de abusos sexuais, além de laudo pericial inconclusivo quanto à conjunção carnal. Requer absolvição com fundamento no art. 386, I e II, do CPP. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a escritura pública declaratória lavrada pela vítima pode ser considerada
prova

nova
apta a autorizar a rescisão da condenação penal definitiva; (ii) se o laudo pericial inconclusivo constitui elemento idôneo a infirmar a materialidade do delito de estupro de vulnerável; e (iii) se está configurada quaisquer das hipóteses do art. 621 do CPP para manejo da revisão criminal.
III. Razões de decidir 4. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 5. A
prova

nova
deve ser pré-constituída e previamente submetida ao contraditório, por meio de ação cautelar de
justificação
criminal. Declarações unilaterais em escritura pública não suprem tal exigência
. 6. O laudo pericial já integrava o conjunto probatório examinado na sentença e no acórdão da apelação criminal, não constituindo
prova

nova
. 7. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para rediscutir
provas
já apreciadas. 8. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se a extinção da ação revisional sem exame do mérito.

V. Dispositivo e tese 9. Revisão criminal extinta sem análise do mérito. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal exige a demonstração de ocorrência de uma das hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando a simples reexame de
provas
já apreciadas. 2. A
prova

nova
deve ser submetida ao contraditório judicial, sendo insuficiente a declaração unilateral em escritura pública. 3. O laudo pericial já analisado no processo originário não se caracteriza como
prova

nova
para fins de revisão criminal.” (...)”. (N.U 1018444-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025). Destaquei.

Do Superior Tribunal de Justiça, colhem-se os seguintes escólios de ementa:

“
VII
- Assente nesta Corte Superior que a ação de justificação criminal se destina à obtenção de provas novas, com o objetivo de subsidiar a revisão criminal, não sendo o meio jurídico adequado para nova oitiva de testemunhas cujos depoimentos já tiverem sido colhidos no curso da ação penal que se busca anular.
Precedente
. (...)”. (STJ - AgRg no RHC: 177837 SP 2023/0083461-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

“2. A nova prova oral apta a embasar a revisão criminal é aquela produzida por meio do procedimento de justificação criminal, não servindo para tanto a mera declaração de terceiros, sem obedecer as prescrições constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Precedentes
(...)”.(STJ - AgRg no AREsp: 2532824 SP

2023/0461475-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024).

À vista disso, impõe-se a manutenção da condenação pelos delitos reconhecidos pelo Conselho de Sentença, afastando-se a tese de nulidade do veredicto por decisão contrária às provas dos autos, e por conseguinte, não se conhece da tese de “prova nova”, consoante acima delineado.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,

conheço em parte
da revisão criminal (
quanto ao pedido de absolvição em razão da existência de prova nova
) e, nessa extensão, julgo-a improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025